Tribunal: TJPA
Processo: 0818654-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818654-44.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSVALDO FERREIRA DOS REIS, LUIZ ALBERTO SANTOS BARBOSA, ANTONIO MAURICIO PIRES MONTEIRO, VERACI DA PAIXAO SANTOS, AILTON LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL
N° 7.507/91
. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

2 -

Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

3 -

A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.

4 -

No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública.

5 –

Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos.

6 -
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Osvaldo Ferreira dos Reis e outros.

Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno Réu a incorporar a progressão funcional nos respectivos vencimentos/proventos dos autores, considerando o tempo de serviço desde a admissão até os dias atuais, bem como a pagar as parcelas vencidas antes e após a propositura da ação com aplicação do devido escalonamento, observando o interstício de 5 (cinco) anos entre uma referência e outra, e a diferença de vencimento no percentual de 5% a cada referência.

Condeno, também, a pagar as diferenças nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação em relação aos servidores/autores em atividade e, em relação ao Autor ANTONIO MAURÍCIO PIRES MONTEIRO, a pagar as parcelas que se venceram e vincendas a partir da 1º/09/2015, data da aposentadoria.

Sobre o cálculo dos valores retroativos incidirão juros/correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.”

Irresignado, o ora réu interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo a ocorrência de prescrição e a violação ao princípio da separação dos poderes. Requer, também, a exclusão da condenação referente ao período de 2020 e 2021, em razão da pandemia e do estado de calamidade pública do Município.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar se os autores possuem direito à progressão funcional na carreira, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91.

Inicialmente, cumpre destacar que a natureza desta ação é de trato sucessivo, ou seja, se renova a cada mês, não havendo como afirmar a incidência da prejudicial de prescrição do direito de ação. Acerca disto, leia-se o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

SÚMULA Nº 85 -
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
.

Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de gratificação de insalubridade. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos, quanto à prescrição: "Com efeito, não se pode considerar prescrita a pretensão inicialmente deduzida, pois, embora a Lei Complementar n° 50 tenha entrado em vigor em 2003, se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo, assim, os termos da súmula 85 do STJ, in verbis."

III - Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

No que diz respeito às parcelas vencidas, o Douto Juízo
a quo
reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao ajuizamento da ação, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1251993 / PR, que firmou que “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Deste modo, o reconhecimento da prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação, apenas afasta o pagamento de parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 -

Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 12.
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional,
será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém
, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Portanto, a progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar o período de efetivo exercício na função pública de magistério.

Restou demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da progressão funcional por antiguidade, de modo que, ainda que estejam aposentados, não pode o Município se esvair da sua obrigação de garantir o direito.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.507/91 E 7.546/91. VÍNCULO EFETIVO. SERVIDOR APOSENTADO NA REFERENCIA 18. PROGRESSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRENCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PA 00336826620118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA

DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO

MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA

REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES

RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA

DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO

SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS

DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA

HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, §

4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos

diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito.

Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão

fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da

propositura da ação. II- A progressão horizontal se dá de forma

automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o

período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de

quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco

por cento) sobre o seu vencimento. A 1 III- Cristalino está o direito dos

apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores

retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente

demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada. IV- No

recurso de apelação interposto em desfavor da mesma sentença aqui

atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter

os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da

presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da

apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente

complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência

do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu

atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a

necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos

termos do § 4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO

MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a

sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR

ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-PA -

APL: 00506504020128140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE

MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,

Data de Publicação: 30/11/2016).

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7
.528/91
, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública.

Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos.

Assim estabelece próprio artigo 8º, inciso I da Lei supracitada:

Art 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Como visto, pelo fato de a progressão funcional por antiguidade requerida derivar de diplomas legais (Lei Municipal n.º 7.528/91 e Lei Municipal n.º 7.673/93) anteriores à declaração de calamidade pública nacional, não é objeto de vedação da Lei 172/2020.

Destaco que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA.
TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA.
LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

Desta forma, entendo que a decisão do Juízo
a quo
foi proferida em conformidade com as disposições legais adequadas, devendo ser mantido o
decisum
em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024